Tribunal: STF
Processo: RHC 80520
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
DENÚNCIA. Constando da peça os elementos
viabilizadores da defesa, sendo o fato típico, descabe falar em
irregularidade.
DIREITO - ORGANICIDADE. Diversos são os institutos do
flagrante e do inquérito, prevalecendo os elementos deste último
para efeito de formalização da denúncia.
JUSTA CAUSA - APRECIAÇÃO. A falta de justa causa é
examinada ante os fatos reveladores do crime imputado. Não se há de
confundir o crime de ameaça com o de desacato, respectivamente
previstos nos artigos 223 e 299 do Código Penal Militar.
PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA. A apreciação faz-se
crime a crime. Passados mais de dois anos dos fatos que estariam a
consubstanciar o crime de ameaça, isso considerada a data em que
recebida a denúncia, impõe-se a concessão de habeas de ofício -
artigos 223 e 125, inciso VII, do Código Penal Militar.